Tribunal: TJSP
Processo: 1018368-13.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Declaratória de nulidade de negócio jurídico. Consórcio. Improcedência. Alegado desconhecimento de que a contratação se constituía em adesão a consórcio diante da promessa feita pela vendedora de que haveria entrega imediata do bem. Conjunto probatório em sentido inverso. Autor que, antes da assinatura da proposta, foi cientificado claramente de que se tratava de adesão a consórcio.

Ementa:
Apelação. Declaratória de nulidade de negócio jurídico. Consórcio. Improcedência. Alegado desconhecimento de que a contratação se constituía em adesão a consórcio diante da promessa feita pela vendedora de que haveria entrega imediata do bem. Conjunto probatório em sentido inverso. Autor que, antes da assinatura da proposta, foi cientificado claramente de que se tratava de adesão a consórcio. Torpeza que não pode ser invocada em benefício. Princípio do "Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans". Improcedência mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.